Tribunal: TJMT
Processo: 1016519-29.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016519-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Transferência para reserva, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVERALDO SILVA E SOUZA - CPF: 763.432.191-53 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PERDA DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR FALTA GRAVE PRATICADA NA ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Policial militar excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão de decisão proferida em Conselho de Disciplina que apurou a prática de exigência de vantagem indevida no valor de R$ 5.000,00 de cidadão acusado de crime sexual, com o propósito de alterar a natureza da ocorrência policial. O autor ajuizou ação ordinária pleiteando a declaração de nulidade da portaria de exclusão, a reintegração à inatividade com reforma na graduação de cabo e o pagamento dos proventos suprimidos, ou, subsidiariamente, a reintegração aos quadros de servidores civis do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerando o lapso temporal entre os fatos apurados, a instauração do Conselho de Disciplina e a publicação da portaria de exclusão; (ii) estabelecer se a sanção de exclusão a bem da disciplina mostra-se legal e proporcional à gravidade dos fatos apurados; (iii) determinar se é juridicamente possível a cassação de proventos de aposentadoria em decorrência de falta grave praticada pelo servidor militar durante o período de atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instauração do Conselho de Disciplina em 12 de março de 2007 interrompeu validamente o curso do prazo prescricional de seis anos estabelecido pela Lei Estadual n.º 3.800/76, aplicando-se subsidiariamente o disposto na Lei Complementar Estadual n.º 04/90, que prevê a interrupção da prescrição pela instauração de processo administrativo disciplinar até a decisão final da autoridade competente.

4.

A decisão final do Comandante-Geral da Polícia Militar foi proferida em 01 de março de 2011, ou seja, menos de quatro anos após a instauração do processo disciplinar, não se operando a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

5.

A Portaria n.º 312/QCG/DGP/2016 não constitui novo ato punitivo, mas mero ato de execução da decisão administrativa proferida em 2011, cujos efeitos haviam sido provisoriamente suspensos por força de medida liminar em mandado de segurança posteriormente denegado.

6.

O processo administrativo disciplinar observou rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo sido oportunizado ao acusado o pleno exercício de suas garantias processuais.

7.

A sanção de exclusão a bem da disciplina encontra respaldo expresso na Lei Estadual n.º 3.800/76 e mostra-se adequada, necessária e proporcional à extrema gravidade dos fatos apurados, que envolveram exigência de vantagem indevida por policial militar no exercício de suas funções.

8.

A exigência de vantagem indevida por parte de policial militar constitui infração disciplinar de extrema gravidade, que revela a incompatibilidade do militar com a permanência na corporação e atenta contra os valores fundamentais da instituição castrense.

9.

O apelante jamais foi formalmente transferido para a inatividade, não tendo sido reformado ou transferido para a reserva remunerada, razão pela qual não se consolidou direito adquirido à percepção de proventos de inatividade.

10.

A exclusão a bem da disciplina, que acarreta a perda da graduação, implica necessariamente a cessação da condição de militar e, consequentemente, a cessação do pagamento de vencimentos ou proventos, como decorrência lógica do rompimento do vínculo funcional.

11.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.º 418/DF, reconheceu a constitucionalidade da cassação de aposentadoria por falta grave praticada durante o período de atividade, consignando que a contribuição previdenciária não representa relação sinalagmática e que o regime próprio de previdência funda-se no princípio da solidariedade.

12.

A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado resultaria em tratamento discriminatório entre servidores ativos e inativos para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso de apelação desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. A instauração de Conselho de Disciplina interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se subsidiariamente a Lei Complementar Estadual n.º 4/1990 aos processos disciplinares militares, na ausência de previsão específica na Lei Estadual n.º 3.800/76. 2. A exclusão a bem da disciplina de policial militar que exigiu vantagem indevida no exercício de suas funções mostra-se legal e proporcional à gravidade dos fatos, observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. É juridicamente possível a cessação do pagamento de proventos em decorrência de exclusão a bem da disciplina por falta grave praticada durante o período de atividade, não se consolidando direito adquirido à inatividade quando o servidor não foi formalmente transferido para a reserva remunerada ou reformado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, 37,
caput
; 42; 201, § 9º. Lei Estadual/MT n.º 3.800/76, arts. 2º, 13, IV e 17. Lei Complementar Estadual/MT n.º 04/90, art. 169, § 3º. Lei Complementar Estadual/MT n.º 231/2005, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n.º 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15.04.2020; TJ/MT - N.U 0010443-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022; TJ/MT - N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por EVERALDO DA SILVA E SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Militar que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração de Recebimento de Proventos de Aposentadoria nº 1016519-29.2020.811.0041 julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que transcorreu prazo superior a seis anos entre a data dos fatos (2002) e a conclusão definitiva do processo disciplinar (2016). Alega que a Lei Estadual n.º 3.800/76 não prevê causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, razão pela qual não poderia ser aplicada, por analogia, a legislação referente aos servidores civis.

Sustenta, ainda, a violação ao direito adquirido à inatividade remunerada, argumentando que, à época da exclusão, já havia preenchido os requisitos temporais necessários à aposentadoria, notadamente o tempo mínimo de contribuição ao regime previdenciário próprio dos militares estaduais. Defende que a exclusão da corporação não poderia acarretar a perda dos proventos de aposentadoria, sob pena de violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

Alega ocorrência de prescrição e impropriedade na sua interrupção, pois a instauração de procedimento disciplinar não pode eternizar por parte da Administração Pública.

Argumenta que a penalidade aplicada revela-se manifestamente desproporcional, considerando seu longo histórico de serviços prestados à corporação e o caráter contributivo do regime previdenciário, erro na valoração das provas e omissão na análise dos elementos fáticos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 304537895.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à sua ausência de interesse público (Id. 307723850).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem três temas fundamentais, a saber: (i) a ocorrência ou não de prescrição da pretensão punitiva administrativa; (ii) a legalidade e proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada; e (iii) a possibilidade jurídica de cassação de proventos de aposentadoria em decorrência de falta grave praticada pelo servidor militar durante o período de atividade.

A presente demanda teve origem em ação ordinária ajuizada pelo Apelante, na qual buscava a declaração de nulidade da Portaria n.º 312/QCG/DGP/2016, que determinou sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, como consequência direta e imediata, a cessação do pagamento de seus proventos.

O Autor ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 27 de maio de 1994, tendo exercido suas funções na graduação de Cabo até o momento de sua exclusão, ocorrida formalmente em 04 de maio de 2016, mediante a publicação da Portaria n.º 312/QCG/DGP/2016.

O processo disciplinar que culminou na exclusão do autor teve início em 12 de março de 2007, com a instauração do Conselho de Disciplina de Portaria n.º 04/CD/CORRGEPM, fundamentado em fatos que teriam ocorrido no ano de 2002.

Segundo a acusação formulada no âmbito administrativo, o então Cabo EVERALDO DA SILVA E SOUZA teria exigido vantagem indevida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de cidadão acusado de crime sexual, com o propósito de alterar a natureza da ocorrência policial para crime de menor gravidade.

O Conselho de Disciplina, após regular tramitação, concluiu pela exclusão do militar a bem da disciplina, decisão esta que foi homologada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e publicada no Boletim Restrito de Praças n.º 257, em 01 de março de 2011.

Contra tal decisão, o autor impetrou mandado de segurança, tendo obtido liminar que suspendeu os efeitos da exclusão até o julgamento final do writ.

Após regular tramitação do mandado de segurança, a ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restabelecendo-se, em consequência, a decisão administrativa de exclusão.

Foi então publicada a Portaria n.º 312/QCG/DGP/2016, que formalizou a exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar e determinou a cessação do pagamento de quaisquer valores a título de proventos ou vencimentos.

São estes os fatos que originaram o presente recurso.

Passo então analisar as questões centrais de forma individualizada.

A prescrição consubstancia-se na perda da pretensão punitiva estatal em razão do decurso do tempo, constituindo-se em manifestação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

No ordenamento jurídico pátrio, a prescrição administrativa encontra fundamento constitucional implícito no princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, e visa impedir que o poder punitivo estatal seja exercido indefinidamente, garantindo ao administrado a certeza de que, após determinado lapso temporal, não mais poderá ser submetido a processo disciplinar pelos mesmos fatos.

A Lei Estadual n.º 3.800, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 17 que "é de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei".

O parágrafo único do referido dispositivo complementa que "os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos".

Da análise sistemática do dispositivo legal em comento, verifica-se que o legislador estadual estabeleceu prazo prescricional específico para as infrações disciplinares militares, fixando-o em seis anos, contados da data da prática do fato.

Tal prazo, embora não seja excessivamente curto, tampouco se mostra demasiadamente longo, revelando-se adequado à natureza das infrações disciplinares militares e à necessidade de preservação da ordem e da disciplina nas corporações castrenses.

Todavia, a questão que se coloca, e que constitui o cerne da controvérsia prescricional no caso vertente, diz respeito à existência ou não de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional no âmbito do direito administrativo disciplinar militar estadual.

Com efeito, a Lei Estadual n.º 3.800/76 não contém previsão expressa acerca das causas de interrupção ou suspensão da prescrição, limitando-se a estabelecer o prazo prescricional e o termo inicial de sua contagem.

Diante da lacuna normativa existente na legislação específica sobre o Conselho de Disciplina, impõe-se a aplicação subsidiária da legislação geral sobre processo administrativo disciplinar, em observância ao princípio da integração do ordenamento jurídico e da vedação ao
non liquet
.

No âmbito estadual, a Lei Complementar n.º 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece em seu artigo 169, §3º, que "a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final da autoridade competente".

A aplicação subsidiária de tal dispositivo aos processos disciplinares militares encontra respaldo na própria natureza do instituto da prescrição e na necessidade de conferir tratamento isonômico a situações jurídicas análogas.

Com efeito, não se mostra razoável que o servidor civil, submetido a processo administrativo disciplinar, tenha o prazo prescricional interrompido pela instauração do processo, enquanto o servidor militar, em situação jurídica equivalente, não se beneficie de tal previsão legal.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que os fatos que ensejaram a instauração do Conselho de Disciplina ocorreram no ano de 2002, quando o então Cabo EVERALDO DA SILVA E SOUZA teria exigido vantagem indevida de cidadão acusado de crime sexual, com o propósito de alterar a natureza da ocorrência policial.

O Conselho de Disciplina foi regularmente instaurado em 12 de março de 2007, mediante a Portaria n.º 04/CD/CORRGEPM, ou seja, dentro do prazo prescricional de seis anos estabelecido pela Lei Estadual n.º 3.800/76.

A instauração do processo disciplinar, conforme já explicitado, interrompeu o curso da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir de tal marco temporal.

Acerca da matéria, assim já julgou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ALEGACAO DE PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA DECLARADO NULO – PRETENSAO DE CONTAGEM DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE TAL ATO – DESCABIMENTO – PRESCRICAO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei nº 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz. Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0010443-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

A decisão final do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que homologou a conclusão do Conselho de Disciplina pela exclusão do militar a bem da disciplina, foi publicada no Boletim Restrito de Praças n.º 257, em 01 de março de 2011, ou seja, menos de quatro anos após a instauração do processo disciplinar.

Portanto, entre a data da instauração do Conselho de Disciplina (12 de março de 2007) e a data da decisão final da autoridade competente (01 de março de 2011), transcorreu período inferior ao prazo prescricional de seis anos, não se operando, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Impende consignar que a decisão administrativa de exclusão, publicada em março de 2011, teve seus efeitos suspensos em razão de medida liminar concedida em mandado de segurança impetrado pelo autor.

Tal suspensão perdurou até o julgamento final do writ pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem de segurança, restabelecendo os efeitos da decisão administrativa.

A Portaria n.º 312/QCG/DGP/2016, publicada em 02 de maio de 2016, não constitui novo ato punitivo, mas sim mero ato de execução da decisão administrativa proferida em 2011, cujos efeitos haviam sido provisoriamente suspensos por determinação judicial.

Trata-se, portanto, de restabelecimento da penalidade anteriormente aplicada, e não de nova punição pelos mesmos fatos.

Nesse contexto, não se pode falar em transcurso de prazo prescricional entre a decisão administrativa de 2011 e a publicação da portaria de 2016, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão decorreu de determinação judicial, e não de inércia ou desídia da Administração Pública.

O período de suspensão dos efeitos da decisão administrativa não pode ser computado para fins de contagem do prazo prescricional, sob pena de se premiar o próprio Impetrante pela interposição de medida judicial que, ao final, restou infrutífera.

A interrupção da prescrição pela instauração do processo disciplinar não constitui ampliação do prazo prescricional, mas sim reconhecimento de que a Administração Pública exerceu tempestivamente seu poder-dever de apurar a infração disciplinar.

O prazo prescricional continua sendo de seis anos, apenas se reiniciando sua contagem a partir da instauração do processo, em razão da manifestação concreta da pretensão punitiva estatal.

O apelante invoca, ainda, o princípio constitucional da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, argumentando que a demora excessiva na conclusão do processo disciplinar comprometeria a segurança jurídica e prejudicaria irremediavelmente a estabilidade das relações entre Administração e servidor.

O princípio da razoável duração do processo, de fato, constitui garantia fundamental do cidadão, aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos.

Todavia, a mera duração prolongada do processo não acarreta, por si só, a prescrição da pretensão punitiva, sendo necessário demonstrar que houve desídia ou inércia injustificada da Administração Pública na condução do procedimento.

No caso em apreço, não se verifica qualquer elemento que indique morosidade injustificada ou desídia da Administração Pública na condução do processo disciplinar.

O Conselho de Disciplina foi instaurado em março de 2007 e concluído em março de 2011, ou seja, em prazo inferior a quatro anos, período que não se mostra excessivo considerando a complexidade da apuração dos fatos e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

A demora na efetivação da penalidade, que somente ocorreu em 2016, decorreu exclusivamente da suspensão dos efeitos da decisão administrativa por força de medida liminar concedida em mandado de segurança, não podendo ser imputada à Administração Pública.

Ao contrário, a Administração agiu com diligência ao restabelecer os efeitos da decisão administrativa tão logo foi denegada a ordem de segurança pelo Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em prescrição.

No que concerne à alegação de não proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada ao Apelante, consistente na exclusão a bem da disciplina com a consequente perda da graduação de Cabo, faço a seguinte ponderação.

O poder disciplinar constitui prerrogativa inerente à Administração Pública, decorrente da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e da necessidade de manutenção da ordem, da disciplina e da eficiência no serviço público.

Tal poder manifesta-se na faculdade de apurar infrações funcionais dos servidores públicos e de aplicar as sanções disciplinares correspondentes, observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No âmbito das corporações militares, o poder disciplinar assume contornos ainda mais rigorosos, em razão da natureza peculiar da atividade militar e da necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina, valores essenciais ao funcionamento das instituições castrenses.

A Constituição Federal, em seu artigo 42, reconhece expressamente a especificidade do regime jurídico dos militares estaduais, remetendo à legislação estadual a disciplina de seus direitos, deveres, garantias e prerrogativas.

O exercício do poder disciplinar, todavia, não é absoluto, encontrando limites nos princípios constitucionais e administrativos que regem a atuação da Administração Pública.

Dentre tais limites, destacam-se os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da motivação e da individualização da pena.

A Lei Estadual n.º 3.800/76, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 13, inciso IV, que o Comandante-Geral, ao receber os autos do processo do Conselho de Disciplina, pode determinar a "efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que: a) a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos itens I, II ou IV do artigo 2º; ou b) se, pelo crime cometido, previsto no item III do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade".

O artigo 2º da referida lei, por sua vez, estabelece as hipóteses em que a praça pode ser submetida a Conselho de Disciplina, incluindo, dentre outras, a prática de ato incompatível com o decoro da classe, a condenação por crime comum ou militar, e a demonstração de incapacidade de adaptação à vida militar.

Da análise sistemática dos dispositivos legais em comento, verifica-se que a exclusão a bem da disciplina constitui a sanção disciplinar mais grave prevista na legislação castrense estadual, aplicável às infrações de maior gravidade e que revelam a incompatibilidade do militar com a permanência na corporação.

Trata-se de penalidade de caráter expulsivo, que acarreta o rompimento definitivo do vínculo funcional entre o militar e a instituição castrense.

O devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do cidadão, aplicável a todos os processos, judiciais ou administrativos, que possam resultar em privação de liberdade ou de bens.

Tal garantia desdobra-se nos princípios do contraditório e da ampla defesa, que asseguram ao acusado o direito de ser ouvido, de apresentar sua defesa e de produzir provas em seu favor.

No caso vertente, da análise detida dos autos do Conselho de Disciplina, verifica-se que foram observados rigorosamente todos os princípios e garantias constitucionais aplicáveis ao processo administrativo disciplinar.

O Apelante foi regularmente citado para apresentar defesa prévia, teve acesso integral aos autos do processo, foi ouvido em depoimento pessoal, teve a oportunidade de arrolar e inquirir testemunhas, e apresentou alegações finais por meio de defesa técnica subscrita por advogado regularmente constituído.

O Conselho de Disciplina, composto por oficiais da Polícia Militar, procedeu à oitiva de testemunhas, à análise de documentos e à apreciação de todas as provas produzidas, elaborando relatório circunstanciado no qual foram analisados todos os argumentos defensivos apresentados pelo acusado.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, ao homologar a decisão do Conselho de Disciplina, proferiu decisão fundamentada, na qual foram expostos os motivos que o levaram a concluir pela exclusão do militar a bem da disciplina.

Portanto, não se verifica qualquer vício formal ou material no processo disciplinar que possa macular a decisão administrativa. O apelante teve assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade do processo ou da decisão administrativa.

Os fatos apurados no Conselho de Disciplina revelam conduta de extrema gravidade, incompatível com o exercício da função policial militar e atentatória aos princípios basilares da Administração Pública. Segundo a acusação, o então Cabo EVERALDO DA SILVA E SOUZA teria exigido vantagem indevida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de cidadão acusado de crime sexual, com o propósito de alterar a natureza da ocorrência policial para crime de menor gravidade.

Tal conduta, se comprovada, configura não apenas infração disciplinar de extrema gravidade, mas também crime de concussão, tipificado no Código Penal.

A exigência de vantagem indevida por parte de agente público, valendo-se de sua função, constitui uma das formas mais graves de corrupção, minando a confiança da sociedade nas instituições públicas e comprometendo a legitimidade do Estado.

No âmbito das corporações militares, a gravidade de tal conduta é ainda mais acentuada, considerando que a atividade policial militar funda-se essencialmente na confiança da sociedade e no respeito aos princípios da legalidade, da moralidade e da probidade.

O policial militar que se vale de sua função para obter vantagem indevida não apenas comete crime, mas também atenta contra os valores fundamentais da instituição castrense, revelando-se incompatível com a permanência na corporação.

O princípio da proporcionalidade, de matriz constitucional, impõe que as sanções administrativas sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito à gravidade da infração cometida.

A adequação refere-se à aptidão da sanção para alcançar o fim pretendido; a necessidade diz respeito à inexistência de meio menos gravoso para atingir o mesmo resultado; e a proporcionalidade em sentido estrito relaciona-se à ponderação entre os benefícios alcançados com a aplicação da sanção e os prejuízos dela decorrentes.

A sanção de exclusão a bem da disciplina mostra-se adequada à gravidade dos fatos apurados.

A exigência de vantagem indevida por parte de policial militar, valendo-se de sua função, constitui infração de extrema gravidade, que revela a incompatibilidade do militar com a permanência na corporação.

Não se trata de infração disciplinar de menor gravidade, passível de ser sancionada com advertência ou repreensão, mas sim de conduta que atenta contra os valores fundamentais da instituição castrense.

Nesse contexto, a sanção revela-se proporcional em sentido estrito, uma vez que os benefícios alcançados com a exclusão do militar – preservação da moralidade administrativa, manutenção da credibilidade da instituição e reafirmação dos valores castrenses – superam os prejuízos dela decorrentes.

O longo tempo de serviço prestado pelo Apelante, embora constitua circunstância a ser considerada, não é suficiente para afastar a aplicação da penalidade máxima, diante da extrema gravidade dos fatos apurados.

A terceira e última questão a ser enfrentada diz respeito à possibilidade jurídica de cassação de proventos de aposentadoria em decorrência de falta grave praticada pelo servidor militar durante o período de atividade.

Trata-se de matéria de extrema relevância jurídica e social, que envolve a ponderação entre o direito individual do servidor à percepção de proventos de aposentadoria e o interesse público na preservação da moralidade administrativa.

Os proventos de aposentadoria dos militares estaduais possuem natureza jurídica híbrida, apresentando características tanto de natureza remuneratória quanto de natureza previdenciária.

De um lado, os proventos constituem contraprestação pelos serviços prestados pelo militar durante o período de atividade, guardando relação direta com o vínculo funcional estabelecido entre o servidor e o Estado.

De outro lado, os proventos possuem caráter contributivo, uma vez que o militar contribui para o regime próprio de previdência durante todo o período de atividade.

A Constituição Federal, em sua redação original, estabelecia que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos seriam integrais, correspondendo à totalidade da remuneração percebida na atividade.

Todavia, as sucessivas reformas constitucionais, notadamente as Emendas Constitucionais n.º 20/1998, 41/2003 e 47/2005, introduziram o caráter contributivo no regime próprio de previdência dos servidores públicos, estabelecendo que os proventos de aposentadoria seriam calculados com base nas contribuições efetuadas durante o período de atividade.

No âmbito dos militares estaduais, a Emenda Constitucional n.º 41/2003 estabeleceu que os proventos de reforma e os soldos de reserva seriam calculados com base nas contribuições efetuadas durante o período de atividade, aplicando-se subsidiariamente as regras do regime geral de previdência social.

Tal alteração constitucional reforçou o caráter contributivo dos proventos dos militares, aproximando-os da natureza previdenciária.

O regime jurídico da inatividade dos militares estaduais distingue-se do regime aplicável aos servidores civis, apresentando peculiaridades decorrentes da natureza especial da atividade militar.

Enquanto os servidores civis aposentam-se, os militares são transferidos para a reserva remunerada ou reformados, permanecendo vinculados à corporação mesmo após o afastamento da atividade.

A Lei Complementar Estadual n.º 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 3º que o militar estadual encontra-se em uma das seguintes situações: (i) na ativa; ou (ii) na inatividade, que compreende a reserva remunerada e a reforma.

A reserva remunerada constitui situação transitória, na qual o militar, embora afastado do serviço ativo, permanece à disposição da corporação, podendo ser convocado em caso de necessidade.

A reforma, por sua vez, constitui situação definitiva, na qual o militar é dispensado definitivamente da prestação de serviço, continuando a perceber remuneração do Estado.

O Apelante sustenta que, à época da exclusão, já havia preenchido os requisitos temporais necessários à aposentadoria, notadamente o tempo mínimo de contribuição ao regime previdenciário próprio dos militares estaduais.

Argumenta que a exclusão da corporação não poderia acarretar a perda dos proventos de aposentadoria, sob pena de violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

Tal argumentação não merece prosperar.

Com efeito, o direito adquirido à aposentadoria somente se consolida com a efetiva concessão do benefício pela Administração Pública, mediante ato administrativo específico que reconheça o preenchimento dos requisitos legais e defira a transferência do servidor para a inatividade.

O mero preenchimento dos requisitos temporais não gera, por si só, direito adquirido à aposentadoria, constituindo apenas expectativa de direito.

No caso vertente, verifica-se que o Apelante jamais foi formalmente transferido para a inatividade, não tendo sido reformado ou transferido para a reserva remunerada.

Ao contrário, o Apelante permaneceu na ativa até o momento de sua exclusão, ocorrida em 2016.

Portanto, não se consolidou direito adquirido à percepção de proventos de inatividade, uma vez que não houve ato administrativo concessório do benefício.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de direito adquirido à aposentadoria, tal direito não seria absoluto, podendo ser afastado em caso de prática de falta grave durante o período de atividade.

Com efeito, o direito à aposentadoria pressupõe o cumprimento dos deveres funcionais e a observância dos princípios que regem a Administração Pública.

O servidor que pratica falta grave durante o período de atividade não faz
jus
à percepção de proventos de inatividade, sob pena de se premiar a conduta ilícita e de se comprometer a moralidade administrativa.

A questão da possibilidade de cassação de aposentadoria por falta grave praticada durante o período de atividade tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial.

De um lado, sustenta-se que a cassação de aposentadoria violaria o caráter contributivo do regime previdenciário, uma vez que o servidor contribuiu para o sistema durante todo o período de atividade. De outro lado, argumenta-se que a cassação de aposentadoria constitui medida necessária para preservar a moralidade administrativa e para impedir que o servidor que praticou falta grave continue a perceber recursos públicos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 418/DF, enfrentou diretamente a questão da constitucionalidade da cassação de aposentadoria prevista na Lei Federal n.º 8.112/90, ocasião em que o Plenário da Corte Suprema concluiu pela constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria, reconhecendo que tal sanção é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF - ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n.º 418/DF, embora tenha sido proferido em relação à legislação federal aplicável aos servidores civis, aplica-se integralmente aos militares estaduais, em razão da identidade de fundamentos e da similitude das situações jurídicas.

Com efeito, os argumentos invocados pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer a constitucionalidade da cassação de aposentadoria dos servidores civis – notadamente o caráter solidário do regime previdenciário, a necessidade de preservação da moralidade administrativa e o princípio da isonomia – aplicam-se com ainda maior razão aos militares estaduais, considerando a natureza peculiar da atividade militar e a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina nas corporações castrenses.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça. Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente. (TJ/MT - N.U 1047063-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo. 2. “[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL). 3. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019). 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (TJ/MT - N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

No caso vertente, conforme já explicitado, o apelante jamais foi formalmente transferido para a inatividade, não tendo sido reformado ou transferido para a reserva remunerada.

Portanto, não se trata, tecnicamente, de cassação de aposentadoria, mas sim de exclusão da corporação com a consequente cessação do pagamento de vencimentos.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026